Tribunal: STF
Processo: RE 1414943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa. Precedentes. 2. A matéria foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, cujos órgãos judiciais aos quais estiverem vinculados devem observância. 3. Recurso conhecido e desprovido” (e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, as als. a e c do § 1º do art. 61, os incs. II e III e a al. a do inc. VI do art. 84, os §§ 3º e 4º do art. 100 e o art. 165 da Constituição da República. 



     



    Salienta que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3º, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 16).



    Argumenta que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Reforça este argumento, o fato de que, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não estará ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3º, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88” (fl. 7, e-doc. 16).



    Sustenta que, “ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo, o acórdão recorrido afrontou o artigo retromencionado, bem como violou fundo o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CRFB/88” (fl. 7, e-doc. 16).



    Ressalta que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, pois o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, a Suprema Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública” (fl. 9, e-doc. 16).



    Acrescenta que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida” (fl. 10, e-doc. 16).



    Sustenta “a constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente” (fl. 22, e-doc. 16).



    Pede “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (fl. 22, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, nos termos seguintes:



    “Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0712618-46.2019.8.07.0018 movido em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravados/executados), que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e indeferiu a expedição de RPV no valor de 20 (vinte) salários mínimos. (...)



    No caso dos autos, a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, cujo decisum restou assim ementado:



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3.Agravo interno não provido. (Acórdão 1375154, 0042911-02.2016.8.07.0000, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, julgado em 28/09/2021, DJE: 13/10/2021).’ 



    Portanto, valho-me, em parte, das mesmas razões apresentadas na decisão proferida por ocasião da apreciação do pedido liminar, as quais transcrevo:



    ‘No exame perfunctório que ora se impõe, não vejo presente a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Confira-se: (...)



    Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe.’



    Ademais, sendo declarada a inconstitucionalidade formal da lei Distrital n.º 6.618/2020, tendo em vista que a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, o fato é que os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 9-12, e-doc. 7).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2022).



    Confira-se também o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830:



    “(...) Inicialmente, observo que, embora nos Recursos Extraordinários 1.361.600 e 1370.377 tenham sido proferidas decisões iniciais negando seguimento aos recursos, tendo por objeto discussão jurídica idêntica à presente reclamação (indevida aplicação do Tema 792-RG), esclareço que a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, dando provimento aos recursos extraordinários, acolhendo pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, ainda que fundado em sentença anterior, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (j. 19/9/2022).



    No que tange ao mérito, as alegações ora trazidas não são suficientes para alterar a decisão agravada.



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ .



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos.



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica.



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé.



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27.4.2020, DJe 14.5.2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução:



    ‘A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.’



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. A distinção buscada pela parte Agravada, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição.



    E, de fato, observa-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor.



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direita aos princípios da igualdade e da cronologia.



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor.



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores.



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo.



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema” (Rcl 51.830-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, liberado para publicação em 10.10.2022).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora